Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707896-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AURINO DE SOUSA NUNES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITOS. SANEAMENTO. PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de veículos e de financiamento bancário quando o adquirente dos produtos e serviços os utiliza como destinatário final, nos termos dos arts. 2° e 3°, da lei 8.079/90. 2. Nos termos do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor dispõe de até 30 (trinta) dias para sanar os vícios do produto ou serviço por ele comercializados. 3. O direito do consumidor à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou ao abatimento proporcional do preço, previsto no art. 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, surge com o esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja o saneamento dos vícios do produto ou serviço. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 475 do Código Civil, 7o, parágrafo único, 18, §§1o, inciso II, 3o e 6o, inciso III, e 25, §1o, todos do CDC, pugnando pelo direito de rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo, ante a constatação de vício grave contido no automóvel adquirido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, 475 do Código Civil, 7o, parágrafo único, 18, §§1o, inciso II, 3o e 6o, inciso III, e 25, §1o, todos do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não se vislumbra no presente caso nenhuma das possibilidades previstas para rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o autor e o primeiro réu, haja vista que não houve o transcurso do prazo de trinta dias para que os defeitos fossem sanados, uma vez que o autor não buscou o veículo após o ter devolvido à primeira ré. Destaca-se que a primeira ré, inclusive, colacionou aos autos telegrama enviado ao autor (id. 12259709) informando que, conforme os telefonemas realizados, o veículo já se encontrava disponível para retirada desde o dia 13/12/2018. Assim, uma vez que não houve o decurso do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, não há direito do autor à rescisão do contrato de compra e venda firmado.” (ID 12716264 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria subir, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030